Tribunal: TJDFT
Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0704803-73.2024.8.07.0001 APELANTE: GABRIELLA ARAUJO DA SILVA APELADO: ANDERSON SIQUEIRA LOURENCO, GLAUBER HENRIQUE ARAUJO DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A Apelante pleiteou gratuidade de justiça em grau de apelação, porém, ao ser intimada para apresentar documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência, manteve-se inerte, conforme a certidão Id. 73535543. Para obter gratuidade de justiça na fase recursal, a Apelante deveria comprovar que sofreu redução na sua capacidade econômico-financeira e não mais dispõe de numerário para custear o módico preparo e eventuais despesas do processo, o que não ocorreu. Desse modo, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e determino o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, em dobro, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora